Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-27.2020.8.11.0080
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001056-27.2020.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI - CPF: 535.506.331-49 (RECORRENTE), FABIOLA WILLERS - CPF: 919.926.131-68 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI registrado(a) civilmente como LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFICIO ANULOU A SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1001056-27.2020.8.11.0080.

ORIGEM: VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA.

RECORRENTE: NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI.

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA.

Data de Julgamento: 15 A 18/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DA CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a incidência da atualização do débito com base na carga horária de 30 horas semanais, conforme a Lei Complementar Municipal no 81/2015.

A recorrente sustenta que os cálculos apresentados consideraram corretamente a carga horária fixada, mas que o executado deixou de computar diferenças relativas à classe e nível, além dos reflexos em férias, décimo terceiro salário e aulas excedentes, sem apresentar seu próprio demonstrativo, o que violaria o art. 536, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença é nula pela ausência de remessa à contadoria judicial, diante da divergência nos cálculos apresentados pelas partes; (ii) determinar se é necessário novo cálculo técnico para apuração do valor efetivamente devido conforme parâmetros fixados na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A significativa divergência entre os valores apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença impede a homologação segura de qualquer cálculo sem prévia análise técnica da contadoria judicial.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF (Temas 810 e 905) e as diretrizes da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019 impõem rigor na apuração dos valores devidos em execuções contra a Fazenda Pública, exigindo observância de critérios legais de atualização e correção.

A ausência de remessa dos autos à contadoria, diante de questionamentos razoáveis sobre os cálculos, caracteriza vício processual que compromete a validade da sentença homologatória, impondo sua anulação.

A medida adequada é o retorno dos autos à origem para elaboração de cálculo pela contadoria judicial, com observância da sentença transitada em julgado, preservando o contraditório e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juizado de origem para remessa à contadoria judicial.

Tese de julgamento:

A existência de divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a correção dos valores exequendos.

A homologação de cálculos sem análise técnica prévia pela contadoria judicial, quando presente controvérsia fundada, compromete a validade da sentença e enseja sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, § 2o, e 536, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1049160-88.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.09.2024; TJMT, N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.04.2022; TJMT, N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.03.2025; TJPR, Recurso Inominado no 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela exequente contra sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, determinando que a atualização do débito incida sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, nos termos da Lei Complementar no 81/2015.

Inconformada, a exequente afirma, em suas razões recursais, que o cálculo apresentado no cumprimento de sentença considerou a carga horária de 30 horas semanais, sobre cada classe e nível.

Alega, ainda, que o executado deixou de computar a diferença salarial conforme a classe e o nível em que estava enquadrada, além de desconsiderar os reflexos sobre o décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e sobre as aulas excedentes.

Ao final, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. sentença, reconhecendo-se que não houve por parte do executado o cumprimento do art. 536, § 2o, do CPC, uma vez que deixou de apresentar o cálculo e o valor que entende ser devido, devendo a impugnação ao cumprimento de sentença ser julgada improcedente.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 280748384), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE”.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes divergem quanto ao valor apresentado no cumprimento de sentença.

A exequente apresentou planilha de cálculo (ID 280748357, pág. 213/215), cujo valor exequendo totaliza R$ 44.866,87, já incluídos os honorários advocatícios fixados na condenação.

O executado impugnou o cumprimento de sentença (ID 280748363), sob a alegação de excesso de execução, apontando a ausência de demonstrativo discriminado da quantia devida e atualizações respectivas.

O magistrado singular, ao prolatar a sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, determinando que a atualização do débito seja realizada conforme a fundamentação do julgado, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme disposto na Lei Complementar Municipal no 81/2015.

Pois bem, considerando a divergência nos valores e a incidência da carga horária estabelecida em norma municipal, e diante da ausência de análise técnica por contador judicial, revela-se imprescindível a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo técnico que atenda aos parâmetros fixados na sentença e no acórdão.

Ressalta-se que, em processos de execução contra a Fazenda Pública, é comum que, alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, seja determinada a devolução dos autos à origem para que a contadoria judicial elabore os cálculos necessários, seguindo, pontualmente a determinação na fase de conhecimento.

Tal providência visa garantir que os valores observem os critérios estabelecidos na legislação vigente, incluindo os termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução no 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O art. 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas no 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC no 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido. 4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CONTADORIA JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos à execução, homologou o valor apresentado pela parte exequente e determinou a expedição de ofício requisitório, com extinção do feito e resolução de mérito. O recorrente alega equívoco na base de cálculo e nos índices de correção monetária e juros de mora aplicados às condenações impostas à Fazenda Pública. O exequente apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público relevante, não intervindo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente é válida diante da divergência entre os valores apresentados pelas partes; (ii) determinar se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial implica nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A existência de divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a realização de apuração por contadoria judicial para garantir a precisão dos valores devidos, conforme os termos da sentença condenatória.

A ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de cálculos conflitantes, constitui vício que compromete a higidez da decisão homologatória, ensejando sua nulidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que, havendo questionamento razoável acerca dos valores apresentados, a utilização da contadoria judicial é medida necessária para garantir a correta aplicação dos índices de correção monetária e juros, em consonância com os temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso prejudicado. Sentença anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para apuração dos valores pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: A divergência relevante entre cálculos apresentados pelas partes impõe a utilização da contadoria judicial para apuração dos valores, sob pena de nulidade da sentença homologatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJ-AM, Agravo de Instrumento no 40062444920248040000, Rel. Des. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, j. 31/10/2024; TJ-RN, APL no 08521414120158205001, Rel. Des. Expedito Ferreira de Souza, j. 21/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado no 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Juiz Marco Vinicius Schiebel, j. 14/08/2023. (N.U 1012154-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 524, § 2o, DO CPC – DECISÃO ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. Recurso do reclamante conhecido e provido. (TJ-PR 0017165-35.2022.8.16.0045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 14/08/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023) (grifei).

Pelas razões expostas, declaro, de ofício, a nulidade da sentença de primeiro grau e determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da r. sentença prolatada tanto na fase de conhecimento e mantida por esta Turma Recursal, como no cumprimento de sentença, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025